Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-64.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000835-64.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERA VILHENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 906.083.481-04 (VÍTIMA), ADMILSON DE CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PALAVRAS SEGURAS E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADAS POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR – 2.

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ACOLHIMENTO – ACRÉSCIMO PELA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE QUE SUPLANTOU O COEFICIENTE IDEAL DE 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA FINAL REAJUSTADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória se a materialidade e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente comprovadas pelas palavras firmes e seguras da vítima, devidamente corroboradas em juízo por depoimento de testemunha ocular do fato.

2.

Acolhe-se o pedido de retificação da pena intermediária se o acréscimo escolhido pela autoridade judiciária em decorrência do reconhecimento de circunstância agravante suplanta o
coeficiente ideal
de 1/6 (um sexto), sem exposição de fundamentos para tal desiderato.

3.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADMILSON DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADMILSON DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0000835-64.2018.8.11.0037
, na qual foi
condenado
pela prática da
contravenção penal de
vias de fato
, à pena privativa de liberdade de
30 (trinta) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais de ID 89851950 e ID 89851951, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, destacando as
contradições existentes nos depoimentos da vítima
, bem como a ausência de elementos probatórios para corroborá-los.
De forma subsidiária
, vindica a retificação da pena intermediária, a fim de que o acréscimo decorrente da única agravante reconhecida observe o
critério ideal
adotado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 1/6.

Em contrarrazões recursais de ID 89851955 e ID 89851956, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas pela Defesa e pugna pelo
não provimento
do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 94784968, opina pelo
des
provimento

do apelo, a fim de que seja mantida inalterada a r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

89851954 - Pág. 2)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado
pela Defesa
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
02 de outubro de 2016
, por volta das 21h, no interior da residência localizada na Rua 14 de Março, n.o 715, bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora recorrente
ADMILSON DE CAMPOS
, mediante emprego de violência doméstica,
praticou vias de fatos
contra a ex-companheira
Vera Vilhena Ferreira da Silva
,

com a qual conviveu maritalmente pelo período de dez anos, advindo desse relacionamento um filho em comum.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o relacionamento entre as partes foi marcado por episódios de violência constantes, os quais motivaram o seu término. E, naquela data, por motivos não esclarecidos, o ora recorrente se dirigiu à residência da vítima, onde a derrubou ao chão e tentou comprimi-la contra a parede.

Por esse fato, foi
denunciado
e
condenado
nas sanções do art. 21,
caput
do Decreto-Lei n.o 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição por ausência de provas:

No que se refere à primeira pretensão do recorrente, consistente na sua absolvição, sob o viés de que os depoimentos judiciais da vítima e da testemunha presente na cena do crime mostraram-se contraditórios se cotejados com aqueles extrajudiciais e outros elementos probatórios encartados nos autos, a torná-los inaptos para formação da convicção do julgador; manuseando os autos, conclui-se que a sorte não lhe assiste.

A
materialidade da contravenção penal
ressaiu comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 89813517 - Pág. 04/05), do pedido de providências protetivas (ID 89813517 - Pág. 10), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

No que se refere à
autoria
, malgrado o recorrente não tenha oferecido qualquer esclarecimento quanto à conduta ilícita que lhe fora atribuída, visto que usufruiu do seu direito ao silêncio extrajudicialmente e, em juízo, foi declarado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (ID
89813518 - Pág. 5; ID 89813535)
, vislumbra-se do caderno processual a presença de provas aptas a atribuir-lhe o cometimento da contravenção penal.

Com efeito, a vítima
Vera Vilhena Ferreira da Silva
esclareceu
extrajudicialmente
que o ex-companheiro compareceu em sua residência cerca de 10 (dez) dias após a separação, a fim de ofender a sua incolumidade física, porquanto a derrubou ao chão, assim como a apertou contra a parede, só cessando a ação ao perceber que a amiga da ex-convivente que se fazia presente no local, acionou a Polícia Militar.

Somado a isso, rememorou que, anteriormente àquela data, o ex-companheiro entrou em contato consigo por meio de ligação telefônica e, nessa ocasião, a acusou de traição, procedendo ao reverbério de palavras de baixo calão, a exemplo de
‘vagabunda’
(ID 89813517 - Págs. 5/6).

Na mesma oportunidade,
Rawlianne da Silva Vieira
afirmou que o ora recorrente empurrou e tentou apertar a ofendida
Vera Vilhena Ferreira da Silva
contra a parede, interrompendo a conduta ao perceber o acionamento da Polícia Militar, que o levou a se evadir do local (ID 89813518 - Pág. 9).

Sob o crivo do contraditório
,
Vera Vilhena Ferreira da Silva
ratificou a narrativa pretérita, reafirmando a separação ocorrida entre os envolvidos; o inconformismo do recorrente com o fim do relacionamento; bem como as condutas agressivas por ele realizadas, estas
consistente em um empurrão contra a parede
chapiscada do imóvel em que outrora residiram, o que resultou na sua
queda ao solo e em escoriações
. (Relatório de Mídias ID
89851958 - Pág. 2).

Não destoando dessa narrativa, a testemunha
Rawlianne da Silva Vieira
destacou que o recorrente compareceu à residência da vítima visivelmente embriagado, iniciando-se imediatamente uma discussão entre eles, cujo motivo não se recordava. Prosseguiu aduzindo que a vítima e o agressor se dirigiram para a parte externa do imóvel, enquanto a depoente permaneceu no interior a procura do aparelho celular, para solicitar ajuda. Outrossim, esclareceu que do local em que se encontrava, visualizou a vítima caindo ao solo machucada, em razão das ações realizadas pelo réu. (Relatório de Mídias ID
89851958 - Pág. 2).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela Defesa, os relatos da vítima e da testemunha demonstram com segurança o deslinde do fato ilícito e, para além disso, não se extraem dos seus conteúdos contradições capazes de invalidá-las.

A
uma
porque a despeito da testemunha
Rawlianne da Silva Vieira
não ter feito menção aos tapas e murros contra a vítima na fase extrajudicial, mencionando tais circunstâncias apenas em juízo, isso, por si só, não descredibiliza os seus relatos, à medida que a vítima afirmou em juízo que o recorrente a agrediu, e a testemunha confirmou o fato de que o réu
“estava machucando ela
[a vítima]
” (sic)
.

A
duas
porque o fato da vítima ter negado em juízo a existência de agressões na constância do relacionamento amoroso, contraditoriamente ao dito na fase inquisitiva, não incapacita a veracidade dos seus relatos, porquanto neste momento não se sopesa a vida pretérita do casal e, quanto ao fato ilícito narrado na denúncia propriamente dito, as suas narrativas persistiram idênticas, ambas atribuindo ao recorrente a prática de violência doméstica em seu desfavor.

Outrossim, revela-se incabível desnaturar os seus dizeres em razão dela ter assegurado a submissão à exame de corpo de delito e existir nos autos ofício da Politec-MT informando a sua abstenção para realização do ato (ID
89813542 - Pág. 3), porquanto cuida-se de termo técnico de fácil confusão pelo leigo, que pode acreditar se tratar de procedimento realizado no âmbito da Delegacia de Polícia, quando do comparecimento para noticiar a infração penal.

De mais a mais, o elemento em questão revela-se dispensável para comprovação da contravenção penal, apto a ser substituído pelas palavras firmes e coerentes da vítima, as quais, i
n casu
, são corroboradas por provas judiciais válidas e revelaram ofensas à sua incolumidade física, perpetradas pelo ora recorrente.

Em sendo assim, aplica-se ao caso em apreço a jurisprudência firmada por esta c. Câmara Criminal no sentido de que
“(...) Não há que se cogitar de insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, destacadamente os relatórios policiais de investigação”.
(N.U 0003572-37.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) – Destaquei.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da pena intermediária:

No que tange ao pedido subsidiário formulado pela Defesa, atinente à retificação da pena intermediária, a fim de que o acréscimo decorrente da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal se dê no coeficiente de 1/6, conclui-se que a pretensão faz jus à acolhida.

Perfectibilizando o processo de individualização da reprimenda, a autoridade judiciária impôs a pena-base no mínimo legal, isto é, na ordem de 15 (quinze) dias de prisão simples. Posteriormente, sobreveio o reconhecimento da agravante de prevalência de relações domésticas e com violência contra a mulher, com acréscimo de mais quinze dias de prisão simples, o que representa acréscimo superior à fração de 2/3.

Conforme destacado nas razões recursais, tal atuação inobservou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o parâmetro ideal sugerido pelo ordenamento jurídico, este no sentido de que o acréscimo e/ou decréscimo a ser materializado na segunda fase da dosimetria penal deve se dar, ordinariamente, na fração de 1/6 (um sexto), podendo o julgador dele se afastar por meio da exposição de motivos e fundamentos extraídos do caso em apuração.

Ilustrativamente:

“(...) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...)

7.
Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie
.”.
(STJ – HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) – Destaquei.

In casu
, a autoridade judiciária deixou de tecer considerações acerca da escolha do parâmetro de aumento pela incidência da agravante, não se vislumbrando, ademais, elementos probatórios suficientes para amparar o severo recrudescimento adotado, razão pela qual se mostra cabível retificá-lo.

Com efeito, mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, mas agora com o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base imposta na r. sentença condenatória [15 dias de prisão], perfazendo-se, assim, a pena intermediária retificada de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.

C
ONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADMILSON DE CAMPOS
, tão-somente para retificar o quantum de recrudescimento decorrente da incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, de modo que a PENA FINAL do apelante fica reajustada em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021